Tribunal: TJBA
Processo: 0045262-82.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045262-82.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DPA ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA

Advogado(s)
:
FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO, MARIO RAYMUNDO GOMES MARQUES, SYLVIO ALFREDO VIANNA GARCEZ, ANDRE BARACHISIO LISBOA, PEDRO BARACHISIO LISBOA

APELADO: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO QUASS DUARTE, MARCIO DE SOUZA POLTO registrado(a) civilmente como MARCIO DE SOUZA POLTO, GLEDSON MARQUES DE CAMPOS, TIAGO CARDOSO VAITEKUNAS ZAPATER

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegada omissão no acórdão. Rediscussão de mérito. Embargos conhecido e não acolhidos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de apelação que manteve a extinção de ação cautelar autônoma sem resolução do mérito. A embargante sustenta que o juízo de primeira instância não considerou adequadamente o regime jurídico vigente à época da propositura da cautelar e requer a análise da tese de consolidação dos efeitos da decisão judicial pelo decurso do tempo.

II. Questão em discussão

2.
AA questão em discussão consiste em determinar se os embargos de declaração são cabíveis para suprir suposta omissão ou se configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão desfavorável ao embargante.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito aos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A análise dos autos revela que o embargante não aponta nenhum dos vícios previstos no referido a
córdão
, limitando-se a reiterar argumentos já analisados no acórdão recorrido.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de que os embargos de declaração não são meio idôneo para rediscutir o mérito da causa, sendo inadmissível seu uso com finalidade meramente infringente.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e não acolhido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
0045262-82.2005.8.05.0001
,
em que é embargante
DPA ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA

e embargado

RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.